Tribunal: STF
Processo: ARE 1223799
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de agravo interposto pelo Município de Salvador contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo.



    Nas razões do agravo, reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação dos Temas n. 115/RG e/ou n. 508/RG (evento 25). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, por sua vez, teve dúvidas quanto à aplicação daqueles temas ao contexto dos autos e remeteu o feito, novamente, a esta Corte (evento 28). 



    O processo foi, uma vez mais, devolvido à origem pela Presidência do Supremo, agora para a aplicação do Tema n. 1.122/RG (evento 32).



    O Tribunal local restituiu o feito a esta Suprema Corte, em virtude de possível distinção entre o paradigma e este processo (evento 35), que, nesta altura, foi distribuído à minha relatoria.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. EMBASA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 50, VI, ‘a’, da CF. INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO PRETÓRIO EXCELSO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega vulneração ao art. 150, VI, a, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 



    Sustenta a impossibilidade da extensão da imunidade tributária às entidades cujo serviço é remunerado pelo usuário por meio de preço ou tarifa.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem entendeu estar configurada a imunidade tributária da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, quanto ao recolhimento do IPTU, dada a prestação de serviço essencial de captação, distribuição e tratamento de água. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pois bem, a EMBASA possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, que presta serviço público essencial de captação, distribuição e tratamento de água, dessa forma deverá ser contemplada com a imunidade recíproca de acordo com o entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 1.320.054, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.140/RG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (grifei)



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    As razões de decidir adotadas pelo paradigma são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Nesse sentido, cito julgados envolvendo as mesmas partes litigantes e com matéria idêntica a destes autos:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES.



    1. “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado” (ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14).



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 905.129-AgR/BA, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/4/2018)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.349.669-AgR/BA, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Publique-se.



Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator